Tribunal: TCU
Processo: 032.043/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11370/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.043/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agda Maria Detogni (XXX.527.288-XX); Francelino Oliveira (XXX.762.770-XX); Isalmir Chagas Fontoura (XXX.664.651-XX); Ivaldo Parintintin Cinta Larga (XXX.851.452-XX); Ivanildo Wawanawetery (XXX.505.902-XX); Joao Soares Rodrigues (XXX.587.852-XX); Ligia Braz Bezerra (XXX.154.812-XX); Lindomar Maria da Silva Araujo (XXX.067.054-XX); Lucia Helena de Oliveira Monteiro (XXX.686.722-XX); Wilna Silva Linhares (XXX.003.303-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.